Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS APURADOS EM AUTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos, cuja análise cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
2. O Ministério Público pleiteou, desde a denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo causado pela infração, que foi fixado em valor compatível com o dano sofrido pela vítima, de modo que deve ser mantida a fixação de valor mínimo indenizatório, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor legal mínimo, e a fixação do valor de R$ 445,00 a título de reparação do dano material suportado.